Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-15.2021.8.11.0036
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000158-15.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO CEZAR CAMPOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KAYRON AZEVEDO SILVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 060.365.251-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO CEZAR CAMPOS - CPF: 083.085.281-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA PARA USO PESSOAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ILICITUDE DE PROVAS OU ABSOLVIÇÃO –

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OFÍCIO

– DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DO ART. 28 LEI DE DROGAS – INCIDÊNCIA DO ART. 115 DO CP – LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA, EM
DISSONÂNCIA COM O PARECER
, ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO PREJUDICADO.

Havendo a aplicação nos autos de medida prevista no art. 28,
caput,
11.343/06, cujo prazo prescricional será de 2 anos e, aplicando o disposto no art. 115 do CP, reduzindo-se a metade o prazo prescricional (1 ano), por ser menor de 21 anos e, ocorrendo lapso temporal superior a este, impõe-se a decretação da extinção da punibilidade, com fulcro no art. 107, inc. IV, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata -se de recurso de
Apelação criminal,
interposta a tempo e modo por
LEANDRO CEZAR CAMPOS
, contra sentença anexada sob o Id. 147820708, em que foi condenado pela prática do crime de
Porte de Drogas para Uso Pessoal
(art. 28 da Lei nº 11.343/06) à pena de
advertência sobre os efeitos das drogas
.

Em suas
razões
(Id. 147820724), a Defensoria Pública, sustenta
preliminarmente
, a
ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar
, bem como das provas dela decorrentes. No
mérito
, pugna a
absolvição
do delito por
ausência de provas
.

Em
contrarrazões
, o MP pugnou o
desprovimento
ao apelo
, com a manutenção da sentença (Id.
147820726).

A d. PGJ opinou pelo
desprovimento
ao apelo
, em parecer sob Id.
151943191
, conforme
sumário que segue:

“Apelação Criminal: Posse de drogas para consumo próprio - I) PRELIMINAR: 1) Almeja-se o reconhecimento da nulidade do processo, decorrente da ilegalidade da busca domiciliar levada a efeito na residência do réu, por ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio – Não acolhimento – Não há que se falar em nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar efetuadas com consentimento do morador - II) MÉRITO: 1) Busca-se a absolvição do recorrente do crime de posse de drogas para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que inexiste prova suficiente de que as drogas confiscadas na residência do apelante lhes pertenciam – Inadmissibilidade – Restando devidamente comprovado que o réu possuía drogas destinadas para consumo pessoal, não há que se falar em sua absolvição pelo delito do art. 28 da Lei Antidrogas nº 11.343/06 – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Egrégia Câmara,

De acordo com os autos, no dia 2.2.2021, na Rua Francisco Pires, nº 47, Bairro Boa Esperança, Guiratinga/MT,
Leandro Cezar Campos,
tinha em depósito drogas, a saber resquícios de maconha e 1 porção de massa líquida de 12,24g de cocaína.

Por essa razão ele foi denunciado com incurso na sanção do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, e seguindo o
processo seu regular trâmite sendo, ao fim, o singular Juízo prolatou sentença desclassificatória da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n 11.343/06, estipulando como pena advertência sobre os efeitos da droga, cuja decisão a defesa se mostra irresignada e pretende a reforma.

Porém, antes mesmo de adentrar no mérito do recurso, verifica-se ser imperioso o reconhecimento,
de ofício
, da prescrição da pretensão de punir do Estado com base na desclassificação da conduta.

Isso porque, o delito previsto no art. 28,
caput,
da Lei 11.343/06, prevê medidas de natureza meramente administrativas, cuja prescrição, em conformidade com o art. 30, da mesma lei, é
de 2 anos.

Ademais, à época dos fatos o
Apelante
contava com menos de 21 anos de idade (4.9.2002), e a exegese do art. 115 do Código Penal, o prezo prescricional deverá ser contado à metade. Senão vejamos:

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Assim, o prazo de prescrição das medidas do art. 28,
caput,
da Lei 11.343/06, que seria de 2 anos, com a incidência do art. 115 do CP,
será reduzido para 1 ano.

Desta forma, tendo sido a denúncia recebida em data de 3.3.2021, e a sentença prolatada em 21.7.2022, constato a incidência da prescrição punitiva estatal, vez que
decorridos mais de 1 ano entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença,
sendo imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Ante o reconhecimento da prescrição fica prejudicada as teses vertidas no recurso defensivo.

Ante do que foi exposto,
em dissonância
com o
parecer

ministerial
,
ex officio,
reconheço a incidência

da
prescrição da
pretensão
punitiva estatal e declaro extinta a punibilidade
do Apelante
Leandro Cezar Campos
, nos termos do art. 107, inc. IV, do Código Penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023